Tribunal: TJDFT
Processo: 0754447-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS AVOENGOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR SUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR. SÚMULA 596 DO STJ. INCAPACIDADE DO GENITOR. NÃO DEMONSTRADA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória pela qual deferido pedido de tutela urgência para fixar alimentos provisórios em ação de alimentos ajuizada em desfavor do avô paterno dos alimentandos.
2. Nos termos do artigo 1.696 do Código Civil, “o direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns na falta dos outros”. 2.1. A responsabilidade dos avós quando aos alimentos dos netos é subsidiária e complementar, de modo que somente nas hipóteses de comprovação de os pais não disporem de condições financeiras para suprir as necessidades de seus filhos, os avós serão chamados a prestar alimentos.
3. A impossibilidade dos genitores de custear o sustento dos filhos, fato que autorizaria a transferência da obrigação dos alimentos ao ascendente, ainda não restou demonstrada. 3.1. Observa-se que os menores, representados por sua genitora, não ajuizaram os alimentos em desfavor do genitor, que é quem ostenta a obrigação primária de prover alimentos, mas diretamente contra o avô paterno, cuja obrigação é subsidiária e complementar à responsabilidade dos genitores dos alimentandos. Desse modo, sem demonstrar a impossibilidade do genitor, não é possível atribuir responsabilidade ao avô.
4. Recurso parcialmente conhecido e provido.